Tribunal: TJSP
Processo: 2085852-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre 50% de alugueres a serem pagos ao coexecutado pessoa natural – Alegação de que esses rendimentos foram declarados impenhoráveis por V. Acórdão nos autos de agravo de instrumento e constituem a única fonte de renda – Impenhorabilidade declarada em outro processo, cujos efeitos não se estendem ao exequente – Coisa

Ementa:
Penhora – Execução por quantia certa de título extrajudicial – Constrição sobre 50% de alugueres a serem pagos ao coexecutado pessoa natural – Alegação de que esses rendimentos foram declarados impenhoráveis por V. Acórdão nos autos de agravo de instrumento e constituem a única fonte de renda – Impenhorabilidade declarada em outro processo, cujos efeitos não se estendem ao exequente – Coisa julgada às partes entre as quais é dada (art. 506 do novo CPC) - Impenhorabilidade afastada – Proteção de quantia necessária à subsistência digna – Provas não atuais e inconclusivas de que a metade não penhorada dos alugueres é a única fonte de renda – Coexecutado apto à profissão de corretor de imóveis e informações desconexas na declaração de ajuste do imposto de renda – Rendimentos de alugueres declarados como sendo de dois filhos - Prova cabal de que a subsistência está ameaçada, se o caso, a ser ministrada ao juízo de primeiro grau – Impenhorabilidade afastada e constrição da metade dos alugueres, respeitada a constrição da outra metade nos autos de execução ajuizada por outro credor – Recurso provido.